Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710628-92.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAPYTAL IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LDTA - ME APELADO: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de junho de 2025 14:58:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador